Tribunal: CARF
Processo: 10980.905626/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905626/2009-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.857 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
WEISS & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (relator), e em rejeitar a
nulidade do acórdão da DRJ, suscitada pelo conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo,
vencidos este e os conselheiros Andréia Lucia Machado Mourão e Cleucio Santos Nunes e, no
mérito, em converter o julgamento em diligência, suscitada pelo conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi
Gregório e Luiz Tadeu Matosinho Machado, que negavam provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1302-
000.856, de 12 de agosto de 2020, prolatada no julgamento do processo 10980.905627/2009-62,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação
da compensação de crédito de pagamento indevido do tributo apurado por estimativa com débito
de IRRF de juros sobre o capital próprio.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905626/2009-18
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905626/2009-18

Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que houve erro de
fato no preenchimento do valor e da competência do débito. Solicitou, então, o cancelamento do
PER/DCOMP.
A decisão de primeira instância, no entanto, argumentou que a competência para o
referido cancelamento é da unidade de origem e que tal pedido foge da sua alçada.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário no qual junta
documentação comprobatória da inexistência do débito indicado para compensação. Discorre,
ainda, acerca da possibilidade da revisão de ofício do lançamento, do devido processo legal e da
verdade material. Ao final requer que se reconheça a inexistência do débito objeto da
compensação e o seu cancelamento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

(...)1

Em que pese a dificuldade de divergir dos entendimentos sempre muito
bem fundamentados do ilustre conselheiro Relator, Ricardo Marozzi
Gregório, no presente caso, a maioria do colegiado entendeu por bem
converter o julgamento em diligência, para confirmar se o débito
declarado na Dcomp existe ou não, tendo em vista a afirmação do
Recorrente neste sentido. Assim, coube a mim a elaboração do voto
vencedor. É que se passa a fazer.
Como demonstrado no relatório alhures, a discussão travada no presente
processo é com relação à existência do débito apontado no pedido de
compensação. Desde quando foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade, a alegação do Recorrente é neste sentido, ou seja, o
contribuinte alega que indicou no pedido de compensação débito
inexistente e, por isso, o pedido de compensação deveria ser cancelado.
Em primeiro lugar, deve-se esclarecer que não há nulidade na decisão
proferida pela DRJ, na medida em que esta analisou a Manifestação de
Inconformidade do Recorrente com base no pedido consignado no apelo
apresentado, qual seja: o cancelamento do pedido de compensação.
Por outro lado, em que pese o exposto pela Turma de Julgamento a quo,
no sentido de que não teria competência para deferir o pedido de

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido do relator do processo 10980.905627/2009-62, que pode ser consultado na
Resolução 1302-000856, paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento majoritário do colegiado de
julgamento, expresso no voto vencedor.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905626/2009-18

cancelamento da compensação apresentada pelo Recorrente, este
colegiado tem proferido entendimento de que seria possível, nos pedidos
de compensação, a análise do direito creditório, bem como do débito
apontado na Per/Dcomp.
Neste sentido, no presente caso, o Recorrente pleiteia, em verdade, o
cancelamento do PerDcomp, argumentando pela inexistência do débito
indicado para compensação. Veja-se o que constou da Manifestação de
Inconformidade:
Por um erro de fato, foram informados débitos inexistentes, onde a Per/Dcomp
objeto do referido despacho decisório apresenta um débito que não existe.
(...)
Á vista do exposto, demonstrada a inexistência de débito, solicita-se o
cancelamento da PER/DCOMP no 25973.24054.050105.1.3.04-9594 de acordo
com a presente Manifestação de Inconformidade.
Contudo, com os elementos constantes nos autos, não é possível ter
certeza da existência ou não daquele débito.
Assim é necessária a realização de diligência, para que a unidade de
origem, com base nos documentos acostados aos autos e outros que
entender necessários, verifique se o débito apontado no pedido de
compensação existe ou não, inclusive considerando a afirmação de que o
débito não foi declarado na DCTF.
O contribuinte deverá ser intimado para se manifestar acerca do resultado
da diligência realizada no prazo de 30 dias, devendo os autos, após esse
prazo, retornarem ao CARF para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
(...)2

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e rejeitar a nulidade do acórdão da DRJ suscitada e, no mérito, converter o julgamento
em diligência para que:

2 Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada no julgamento do processo 10980.905.627/2009-62, que
pode ser consultado na Resolução 1302-000856, paradigma desta decisão.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.857 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905626/2009-18

1 - a unidade de origem, com base nos documentos acostados aos autos e outros
que entender necessários, verifique se o débito apontado no pedido de compensação existe ou
não, inclusive considerando a afirmação de que o débito não foi declarado na DCTF; e
2 - o contribuinte seja intimado para se manifestar acerca do resultado da
diligência realizada no prazo de 30 dias, devendo os autos, após esse prazo, retornarem ao CARF
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital